Tribunal: STF
Processo: RE 77212
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. RECURSO DE OFICIO A QUE SE REFERE O
ART. 7 DA LEI N 1.521/ 51.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECONHECIMENTO. EFEITOS.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, POR MANIFESTA
AFRONTA AO ART. 125, IV A VI, DA CONSTITUIÇÃO.